Tribunal: TJBA
Processo: 8005217-82.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005217-82.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: C.M. LOCADORA DE AUTOMOVEIS EIRELI Advogado(s):DONATO SANTOS DE SOUZA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. ASTREINTES MANTIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos, determinado a apresentação da documentação requerida, fixando multa cominatória e condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação parcial de documentos pela instituição financeira é suficiente para afastar a procedência da ação de exibição e as astreintes, bem como se haveria interesse processual da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A resistência à pretensão está configurada quando a parte requerida não apresenta a documentação integralmente, mesmo após determinação judicial. 4. O interesse processual está presente na medida em que a autora não obteve a documentação completa pela via administrativa. 5. A multa diária e a condenação em honorários advocatícios mantêm-se, pois o apelante foi parte vencida, e o valor fixado por equidade na sentença revela-se proporcional e razoável. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005217-82.2024.8.05.0113, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO SA e como Apelada C.M. LOCADORA DE AUTOMOVEIS EIRELI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.